Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. USO RESTRITO. SIGILO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. INDICAÇÃO DE ATIVOS. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA DE BENS NO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A plataforma SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, criada pelo CNJ, foi desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 e abrange a visualização dos vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).
2. O uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor, por si só, para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. 2.1. Deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, a possibilidade de sucesso da pesquisa e a ausência de risco à subsistência da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Os Exequentes não demonstraram a realização de nenhuma diligência para localizar bens do Executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 3.1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte em relação ao seu dever de localizar os bens do devedor, assim como não pode o credor se esquivar do seu ônus de indicar ativos do executado.
4. É possível a realização de diligência em busca de bens penhoráveis que guarnecem o estabelecimento empresarial do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar que seja expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser cumprido na sede da Agravada.